Tribunal: TJSP
Processo: 2245960-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de multa de contratual e de condenação a indenizar por danos morais em razão de negativação indevida do nome da autora. Tutela provisória pretendida. Cabimento.

Alegação de exaustão do prazo do contrato quase por inteiro. Hipótese que, em tese, justificaria redução da multa. Dúvidas ainda remanescentes acerca da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de multa de contratual e de condenação a indenizar por danos morais em razão de negativação indevida do nome da autora. Tutela provisória pretendida. Cabimento.

Alegação de exaustão do prazo do contrato quase por inteiro. Hipótese que, em tese, justificaria redução da multa. Dúvidas ainda remanescentes acerca da legitimidade da cláusula de fidelização. Riscos de danos pela negativação que são notórios.

Denegação em primeiro grau. Modificação. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245960-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CHECK UP SERVIÇOS GERAIS LTDA. EPP., é agravada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.905
Agravo de Instrumento no 2245960-63.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Check-up Serviços Gerais Ltda, EPP
Agravada: Telefônica Brasil S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Serviços de telefonia.
Ação declaratória de inexigibilidade de multa de
contratual e de condenação a indenizar por danos morais
em razão de negativação indevida do nome da autora.
Tutela provisória pretendida. Cabimento.
Alegação de exaustão do prazo do contrato quase por
inteiro. Hipótese que, em tese, justificaria redução da
multa.
Dúvidas
ainda
remanescentes
acerca
da
legitimidade da cláusula de fidelização. Riscos de danos
pela negativação que são notórios.
Denegação em primeiro grau. Modificação. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por autora, o qual foi tirado dos
autos do processo da ação declaratória de
inexigibilidade de multa por fidelização a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contrato de prestação de serviços de telefonia
e de condenação a indenizar por danos morais
por negativação de seu nome.
Busca a agravante a reforma da decisão
denegatória de tutela provisória para suspensão
de dita negativação, o que tem como de relevo
para poder dar continuidade à sua atividade
empresarial em momento de crise mundial por
causa pandemia do novo coronavírus. Questiona
igualmente a contratação quanto à exigência da
multa, muito mais pela razão de que o contrato
foi cumprido quase inteiramente.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desenvolvida na consciência jurídica a
ideia do contraditório como algo essencialmente
inerente ao devido processo legal, não deixa de
ser estranho que venha tendo prestígio no
âmbito extrajudicial muitas medidas tomadas
unilateralmente, como é o caso de negativação
do nome das pessoas, verdadeira morte civil na
atual
concepção
no
mundo
dos
negócios.
Paradoxalmente, as sociedades capitalistas se
assentam basicamente no crédito, de modo que o
mínimo que se exigiria é que o tomador fosse de
um valor precioso.
No caso em apreço, a agravante teve o
nome negativado por violação de cláusula de
fidelização,
esta
de
valor
expressivo
em
comparação ao porte do preço público pelo uso
dos serviços de telefonia, o que leva à
presunção de que possa estar sendo exigida na
integridade a referida sanção, sem consideração
pois com o tempo de cumprimento, fator legal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autorizador de sua redução.
Assim,
ainda
que
a
jurisprudência
prestigie a conduta do credor de informar sobre
pendência de dívida a prestadoras de serviço de
crédito a que é filiado, em nome do direito de
associação, porém não pode ser ignorada a forma
abusiva com que isso se possa se dar, de regra
não indo além de meio compulsório de pagamento.
Daí que, sendo evidentes os riscos de
danos apontados pela agravante, até porque
notoriamente a negativação restringe o crédito
na praça e a pandemia do novo coronavírus
indiscutivelmente restringiu e restringe em
muito
a
atividade
econômica
no
mundo,
é
razoável a outorga de tutela provisória para
abolição da negativação do nome da queixosa,
sempre lembrando que sobra à agravada a opção
de ajuizar ação de exigir o que julga ser de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
direito haver.
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator